Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DE PRELIMINAR AFASTADA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece de argumentos e prova documental novos acerca da profissão e domicílio do ofensor, por constituírem inovações recursais, visto que não foram apresentados oportunamente, tampouco apreciados na instância de origem e na fase de apelação. Risco de afronta ao devido processo legal e ofensa ao princípio da não-surpresa.

2. Inocorre erro material/erro in judicando no acórdão recorrido que se baseou nos argumentos e provas apresentados pelas partes, dentro do prazo legal, até o julgamento em sede recursal, ainda que a verdade seja outra, porquanto se trata de matéria preclusa, razão pela qual deve o embargante suportar o ônus de sua incúria.

3. Não havendo quaisquer contradição e omissão aptas a infirmarem a conclusão do relator no acórdão recorrido, devem os presentes embargos de declaração opostos com efeitos infringentes serem rejeitados.

4. Será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios, por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos, e, na parte conhecida, não providos.